Tribunal: TJMT
Processo: 1075449-64.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075449-64.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CASTELO DO SORVETE DO CPA LTDA - CNPJ: 35.640.245/0001-68 (AGRAVANTE), SAMUEL BARREM DA SILVA - CPF: 728.517.591-91 (ADVOGADO), ELIANE MALAQUIAS DA SILVA SANTIAGO - CPF: 701.338.831-91 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

CASTELO DO SORVETE DO CPA LTDA
,
ELIANE MALAQUIAS DA SILVA SANTIAGO
.

A
GRAV
ADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por CASTELO DO SORVETE DO CPA LTDA e ELIANE MALAQUIAS DA SILVA SANTIAGO contra decisão monocrática que, em apelação cível nos autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e, diante da ausência de recolhimento do preparo, não conheceu do recurso por deserção, sustentando os agravantes a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e a necessidade de concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o indeferimento da gratuidade da justiça à pessoa jurídica sem comprovação de hipossuficiência e, consequentemente, se a ausência de recolhimento do preparo recursal após intimação configura deserção apta a impedir o conhecimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração concreta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não havendo presunção de hipossuficiência em seu favor.

O julgador exerce legitimamente o poder-dever de aferir a existência de insuficiência financeira com base nos elementos constantes dos autos, podendo indeferir o benefício na ausência de prova idônea.

Indeferida a gratuidade, a parte deve recolher o preparo recursal, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

A ausência de recolhimento das custas, mesmo após regular intimação, configura deserção e impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.

O princípio da primazia do julgamento do mérito não afasta o cumprimento de requisitos processuais objetivos nem autoriza o descumprimento de prazos peremptórios.

O agravo interno não comporta provimento quando se limita à reiteração de argumentos sem demonstração de erro, ilegalidade ou fato novo capaz de infirmar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça mediante comprovação efetiva de sua incapacidade financeira.

Indeferido o benefício da gratuidade, é legítima a exigência de recolhimento do preparo recursal.

A ausência de preparo, após regular intimação, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, 99, § 3o, 1.007, 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2404028/BA, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 26.02.2024; Súmula 481 do STJ; TJMT, AI no 1028523-22.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 23.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
CASTELO DO SORVETE DO CPA LTDA
e
ELIANE MALAQUIAS DA SILVA SANTIAGO
contra decisão monocrática que, nos autos da apelação cível manejada em sede de embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e, diante da ausência de recolhimento do preparo, não conheceu do recurso por deserção.

Em suas razões, sustentam os agravantes, em síntese, que fazem jus à gratuidade da justiça, ao argumento de que a declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, inexistindo nos autos elementos concretos aptos a afastá-la.

Alegam, ainda, que o indeferimento do benefício compromete o acesso à justiça, razão pela qual pugnam pela reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

CASTELO DO SORVETE DO CPA LTDA
,
ELIANE MALAQUIAS DA SILVA SANTIAGO
.

AGRAVADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se
de
agravo interno interposto por
CASTELO DO SORVETE DO CPA LTDA
e
ELIANE MALAQUIAS DA SILVA SANTIAGO
contra decisão monocrática que, nos autos da apelação cível manejada em sede de embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e, diante da ausência de recolhimento do preparo, não conheceu do recurso por deserção.

No mérito, contudo, o agravo interno não comporta provimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da legalidade da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e, em consequência da ausência de preparo, não conheceu da apelação interposta pelos ora agravantes.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a assistência judiciária gratuita pode ser concedida a toda pessoa, natural ou jurídica, que comprove insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da própria manutenção.

Em se tratando de pessoa jurídica, exige-se prova robusta e concreta da alegada incapacidade financeira, conforme disposto na Súmula 481 do STJ,
in
verbis
:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Nesse sentido, colhe-se recente julgado da Corte Cidadã:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA
JURÍDICA .
AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. DECISÃO
MANTIDA .
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE
RECURSOS .
REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO
STJ .
DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1 .022, II, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos.
3 .
O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Precedentes. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ e é entendimento dominante acerca do tema (Súmulas
n .
83 e 568 do STJ). 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ
) .
6. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para indeferir o pedido de justiça
gratuita.Alterar
tal conclusão é inviável em recurso especial.
7 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2404028 BA 2023/0227306-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/02/2024) (
g.n
.)

No mesmo sentido, se manifesta a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apenas faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Nesse contexto, conforme a Súmula 481 do STJ: “à pessoa jurídica de direito privado, a concessão da gratuidade da justiça possui caráter excepcional e depende de demonstração inequívoca de que a empresa não tem como arcar com as despesas judiciais.

(N.U 1028523-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2024,
Publicado
no DJE 23/03/2024)

No caso concreto, o pedido de concessão do benefício foi indeferido sob o fundamento de ausência de comprovação idônea da alegada insuficiência financeira, circunstância que, por si só, revela o exercício legítimo do poder-dever do julgador de aferir, à luz dos elementos constantes dos autos, a real
necessidade
da parte.

Não se trata, portanto, de indeferimento arbitrário ou baseado exclusivamente em critérios abstratos, mas sim de decisão amparada na ausência de elementos concretos que evidenciassem a incapacidade financeira dos recorrentes.

A partir de tal indeferimento, foram os agravantes devidamente intimados para proceder ao recolhimento do preparo recursal, no prazo legal, sob pena de deserção. Todavia, conforme certificado nos autos, deixaram transcorrer in albis o prazo assinalado, sem a comprovação do pagamento das custas processuais.

O prazo fluiu e a parte quedou-se inerte quanto à obrigação de pagar, preferindo reiterar pedido já denegado.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não pode servir de salvo-conduto para descumprimento de prazos peremptórios ou para a inobservância de ordens judiciais.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Recurso De Apelação Não Conhecido Por Deserção. Indeferimento Da Gratuidade Da
Justiça .
Falta De Comprovação Da Hipossuficiência. Recurso Desprovido. I. caso em exame
1 .
Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, por ser deserto, diante do indeferimento da gratuidade da justiça e da inexistência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após expressa intimação. A decisão agravada reconheceu a falta de elementos suficientes para concessão do benefício, diante da inércia da parte em comprovar a hipossuficiência. II. questão em discussão
2 .
A questão em discussão consiste em saber se a falta de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento fundamentado da gratuidade da justiça e intimação da parte, impede o conhecimento do recurso de apelação, e configura hipótese de deserção. III. razões de decidir 3. O benefício da justiça gratuita pode ser requerido a qualquer tempo, mas exige comprovação mínima da alegada hipossuficiência, quando
questionada .

4. A inércia da parte em apresentar a documentação solicitada pelo Julgador autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade e a exigência do preparo. 5. Intimado o Recorrente para recolhimento das custas, manteve-se inerte, optando por apenas reiterar o pedido de gratuidade, sem impugnar o indeferimento
anterior .
6. Não há violação ao princípio da primazia do mérito ou ao contraditório, quando observadas as oportunidades legais para regularização.
7. Inaplicabilidade da majoração dos honorários advocatícios recursais, por ausência de novo grau de
jurisdição .
IV. dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
1 .
Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, é legítima a exigência de preparo recursal, desde que
respeitado o contraditório. 2. A falta de recolhimento do preparo, após regular intimação, configura deserção e impede o conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
.
5o, LXXIV; CPC,
arts
. 6o, 99, §§ 2o e 7o, 101, § 1o, 317, 932, III e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.389 .351/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 19 .08.2024,
DJe
22.08.2024; STJ, REsp 2 .087.484/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
j .
09.10.2023; STJ, REsp 1.523 .971/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
DJe
08.02 .2019; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.539.725/DF, Rel.
Min .
Antônio Carlos Ferreira, 2a Seção, j. 09.08.2017,
DJe
19 .10.2017.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10411809620258110041, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/12/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2025) (
g.n
.)

Nesse cenário, incide, de forma direta, a disciplina prevista no art. 1.007 do Código de Processo Civil, segundo a qual o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade recursal, sendo certo que sua ausência, quando não suprida oportunamente, conduz, inevitavelmente, ao não conhecimento do recurso.

A decisão agravada, ao aplicar tal consequência jurídica, limitou-se a observar a legislação processual vigente, notadamente o disposto no art. 932, inciso III, do CPC, que atribui ao relator a competência para não conhecer de recurso manifestamente inadmissível.

Importa destacar, ainda, que o agravo interno não se presta à simples reiteração de argumentos anteriormente deduzidos, tampouco à rediscussão da matéria já enfrentada, exigindo, para sua procedência, a demonstração inequívoca de erro, ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada.

No presente caso, os agravantes limitam-se a reiterar a tese de que fazem jus à gratuidade da justiça, sem, contudo, trazer aos autos qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos que embasaram o indeferimento do benefício e, por conseguinte, o reconhecimento da deserção.

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade ou desacerto na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026